Tribunal: TJMT
Processo: 1021790-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021790-45.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), Município de Peixoto de Azevedo (REU), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 37.499.373/0001-69 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MARCEL NATARI VIEIRA registrado(a) civilmente como MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 02/2005 – CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO – AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE SERVIDOR NOMEADO E SUPERIOR HIERÁRQUICO – INCONSTITUCIONALIDADE – CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO –
LIMINAR CONCEDIDA
.

'É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico'
(ADI 3.602, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 7.6.11). No mesmo sentido: AI 656.666-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 5.3.2012 e ADI 3.233, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 14.9.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando declarar a inconstitucionalidade do artigo 17, e do anexo III da Lei Complementar Municipal n. 002, de 26 de agosto de 2005, do município de Peixoto de Azevedo, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo e dá outras providências, especificamente em relação às expressões “Monitor de Cursos Livres” e “ Instrutor de Cursos Livres”.

Afirma-se que a norma impugnada cria os cargos em comissão de Monitor de Cursos Livres e Instrutor de Cursos Livres fora das hipóteses legais autorizadoras, constrangendo a regra constitucional de admissão no serviço público por meio de concurso e os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, que norteiam o bom funcionamento da Administração Pública (art. 129, incisos I e II, e art. 136, ambos da Constituição Estadual c/c artigo 37, incisos I, II e V, da Constituição Federal).

Pugna, ao final, pela procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 17 e do Anexo III, ambos da Lei Complementar Municipal no 002 de 26 de agosto de 2005, de Peixoto de Azevedo/MT, especificamente em relação às expressões “Monitor de Cursos Livres” e “Instrutor de Cursos Livres”, por ofensa aos artigos 129, inciso II e 136, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Determinou-se a
notificação do Município de Peixoto de Azevedo
, na pessoa do Prefeito Municipal e o Procurador Geral do Município de Peixoto de Azevedo e
Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo
(id. 63275979).

Entretanto, apesar de devidamente intimados (id. 5709997), o Prefeito, a Procuradoria-Geral e a Câmara do Município de Peixoto de Azevedo/MT deixaram transcorrer
in albis
o prazo de manifestação, conforme atesta a certidão de id. 66687962.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou por nova intimação dos interessados, para se evitar qualquer embaraço processual futuro (id. 68644472), sendo acolhida a manifestação ministerial (id. 68983974),
alertando-os que eventual reincidência na inércia poderá culminar no julgamento definitivo da ação
.

O Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo/MT aduziu que existe um Projeto de Lei, em trâmite na Câmara Municipal, responsável por, dentre outras mudanças, extinguir os cargos atacados na presente demanda. Diante disso, conclui que quando referido projeto for aprovado
“a inconstitucionalidade apontada pelo Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso estará sanada, não havendo necessidade de continuidade da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade”
. (id. 71493986).

Apesar de devidamente intimados (cf. certidão de id. 71794953), a Câmara e a Procuradoria do Município de Peixoto de Azevedo/MT deixaram, novamente, transcorrem
in albis
o prazo de manifestação, conforme atesta a certidão de id. 71794966.

A
douta Procuradoria Geral de Justiça,
através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pela procedência da presente ação, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 17 e do Anexo III da Lei no 02/2005, na parte que cria os cargos comissionados de Monitor de Cursos Livres e Instrutor de Cursos Livres, por ofensa ao artigo 129, incisos I e II, e artigo 136, ambos da Constituição Estadual c/c artigo 37, incisos I, II e V, da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando declarar a inconstitucionalidade do artigo 17, e do anexo III da Lei Complementar Municipal n. 002, de 26 de agosto de 2005, do município de Peixoto de Azevedo, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo e dá outras providências, especificamente em relação às expressões “Monitor de Cursos Livres” e “ Instrutor de Cursos Livres”.

Inicialmente, no tocante a pretensão do Prefeito quanto a extinção do feito em razão de estar em trâmite na Câmara Municipal um Projeto de Lei impondo a extinção dos cargos comissionados de Monitor de Cursos Livres e Instrutor de Cursos Livres, sobre o fundamento de que com a aprovação do Projeto de Lei
“a inconstitucionalidade apontada pelo Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso estará sanada, não havendo necessidade de continuidade da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade”
.

Entretanto, a existência de tramitação de Projeto de Lei que eventualmente altere o texto normativo, quanto ao vício revelado na presente ação direta de inconstitucionalidade, não é apontada pela Lei, nem pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como circunstância apta a extinguir a ação de controle abstrato e promover a sua improcedência.

Ademais, a ação direta de inconstitucionalidade visa analisar o grau de constitucionalidade de uma norma em confronto com o texto constitucional.

Desse modo, estando a lei objurgada vigente, produzindo efeitos e, por ora, hígida no plano da validade, não há qualquer óbice para o prosseguimento desta ação.

Pois bem.

A Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo/MT aprovou e a Prefeita Municipal de Peixoto de Azevedo/MT sancionou a Lei Complementar Municipal no 002, de 26 de agosto de 2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo e dá outras providências.

Peço vênia para transcrever a Lei Complementar Municipal no 002/2005, no ponto em que interessa a esta Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou seja, quanto aos cargos comissionados, tem a seguinte redação:

“Capítulo V

DOS CARGOS EM COMISSÃO

Art. 17
– São criados por esta Lei os cargos em comissão, com seus respectivos números de Vagas, Símbolos e Vencimentos, os quais estão elencandos nos Anexo I – DAS, Anexo II – DAI e Anexo III – AEST.

Art. 18
– Os cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, destina-se ao atendimento de cargos de direção, Coordenação, chefia, assessoramento e outros, da forma que a Lei determinar.

Art. 19
– O provimento dos cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, se faz mediante escolha do Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo.

Parágrafo Único
– Os cargos em comissão serão providos por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 20
– Os cargos em comissão privativos de profissões regulamentadas por Lei Federal serão ocupados exclusivamente por pessoas qualificadas, inscritas em seus respectivos Conselhos Regionais ou órgãos equivalentes.”

O anexo III dessa lei, registre-se, previu a criação dos cargos de Monitor de Cursos Livres e Instrutor de Cursos Livres, de provimento em comissão:

ANEXO - III

Quadro do Grupo Funcional dos cargos da

ÁREA ESTRATÉGICA – AEST

- cargos de provimento em comissão -

Símbolo

Base de Comissionamento

Cargos

Vagas

Pessoal de Carreira (opcional)

Pessoal Externo

AEST

VB+FG

330,00

Agente Comunitário de Saúde Indígena

10

AEST

VB+FG

360,00

Agente Comunitário de Saúde

90

AEST

VB+FG

400,00

Monitor de Cursos Livres

10

AEST

VB+FG

520,00

Instrutor de Cursos Livres

10

AEST

VB+FG

1.500,00

Diretor Administrativo do Hospital Municipal

01

AEST

VB+FG

1.500,00

Diretor Clínico do Hospital Municipal

01

SUBTOTAL - AEST

122

Da normativa, no anexo XIV, foi possível extrair as seguintes atribuições dos cargos de
Monitor de Cursos Livres
:

a) Descrição Sintética:
Trabalhar a formação básica das crianças que participam dos cursos na modalidade que domina.

b) Descrição Analítica:
Realizar treinamento de formação dos cursos oferecidos pelo município; Preparar devidamente as equipes para o bom desenvolvimento e aproveitamento do curso que for monitor; Ser o responsável direto pelos ensinamentos dos cursos que assumir junto a administração; aprimorar seus conhecimentos em cursos para melhor desenvolver as técnicas; Estar à disposição para auxilio em eventos organizados pelo município; Orientar tecnicamente as diversas fases dos cursos de sua responsabilidade e trabalhar as aptidões das crianças participantes ; Cooperar com instrutores e administração pela boa condução de suas atividades; Zelar pela entrada e saída de crianças do local dos cursos; Zelar pela ordem e disciplina dos participantes nos intervalos do curso e durante o curso; relatar à chefia imediata todos os acontecimentos de riscos que por ventura possam alcançar os participantes dos cursos; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.

No que toca ao
Instrutor de Cursos Livres
, por seu turno, as atribuições são:

a) Descrição Sintética:
Auxiliar o Monitor de Cursos Livres em todos os seus atos e ações.

b) Descrição Analítica:
Contribuir com o Monitor em todas suas atribuições; Cumprir todas as funções que lhe forem confiadas; Fazer o gerenciamento das atividades do monitor; Cuidar da montagem de relatórios; Cuidar da função de condicionamento físico e técnico; Estar à disposição para auxílio em eventos organizados pelo município; Orientar teoricamente as diversas fases dos cursos oferecidos pela administração; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.

Em seu artigo 37, inciso II, a Constituição Federal de 1988 – cujo teor é reproduzido no artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual – tornou obrigatória a aprovação prévia em
concurso público
para o provimento de quaisquer cargos ou empregos na Administração Pública direta e indireta, vejamos:

“depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”.

O concurso público, realizado mediante provas ou provas e títulos, conforme ensina o Prof.
Hely Lopes Meireles
, é um meio técnico de que deve se valer a Administração para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público, além de efetivar o princípio da isonomia, já que oferece igual oportunidade de acesso aos cargos e empregos públicos a todos que preencham os requisitos estabelecidos em lei (
In
Direito Administrativo Brasileiro – Ed. Malheiros, 33a edição, 2007, pág. 436).

Todavia, referida exigência
não
se aplica aos cargos em comissão, os quais pressupõem a existência de um
especial vínculo de confiança
entre o superior hierárquico e o servidor nomeado, sendo destinados, exclusivamente, às atividades de assessoramento, chefia ou direção. São cargos sujeitos à livre nomeação e exoneração da autoridade administrativa (
ad nutum
), a teor do que estabelecem o artigo 37, inciso V, da Constituição Federal e o artigo 129, inciso IV, da Constituição Estadual.

Ademais, delimita que o provimento dos cargos em comissão dar-se-á somente no que pertine às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Assim, o objetivo, natureza e atribuições dos cargos em comissão devem ser próprios dos
cargos de chefia, direção e assessoramento
, e não de cunho meramente técnico, operacional, inerente à própria rotina da Administração Pública municipal, que não revela o requisito de confiança a ensejar o amparo constitucional.

Ainda, sobre a criação de cargos comissionados, decidiu o Supremo Tribunal Federal em Tema de Repercussão Geral no 1010-STF, assim ementado:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

In casu
, da simples leitura das atribuições previstas para os cargos de
“Monitor de Cursos Livres” e “ Instrutor de Cursos Livres”
, pode-se verificar que se referem a serviços meramente técnicos e administrativos.
Tais funções têm caráter permanente e são nitidamente técnicas, burocráticas e operacionais, isto é,
cotidianas
à Administração Pública, evidenciando-se, assim, a sua
incompatibilidade
com a essência dos cargos comissionados
, diversos de qualquer atividade relacionada ao assessoramento, à direção ou chefia exigida para cargos em comissão.

Vale esclarecer que
o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a possibilidade de criação de cargos de provimento por comissão
não é aferida pela denominação que se lhe dá, mas sim pela natureza das atribuições respectivas.

Ressalte-se que nada impede que o cargo em comissão exerça outras atividades que não seja de assessoria, chefia ou direção, mas é necessário que a atividade principal se enquadre nessas hipóteses.

Assim, a Lei Complementar Municipal no 002/2005 de Peixoto de Azevedo, ao outorgar ao ocupante do cargo em comissão de Monitor de Cursos Livres e Instrutor de Cursos Livres funções típicas de técnico administrativo, e não de assessoria, é materialmente inconstitucional, ofendendo a regra constitucional de admissão no serviço público por meio de concurso e aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, que devem nortear a Administração Pública (art. 129, incisos I e II, e art. 136, ambos da Constituição Estadual c/c artigo 37, incisos I, II e V, da Constituição Federal).

Consoante explanado, a criação de cargos comissionados pressupõe vínculo de confiança e o caráter de transitoriedade para o exercício de direção, chefia e assessoramento, não sendo possível o desempenho de atividades meramente burocráticas ou operacionais.

Conclui-se, então, que o dispor sobre os cargos de Monitor de Cursos Livres e Instrutor de Cursos Livres, o artigo 17 e do Anexo III, ambos da Lei Complementar Municipal no 002, de Peixoto de Azevedo/MT está dando ao Poder Executivo Municipal oportunidade de promover admissão de pessoal para prestação de serviços de natureza ordinária sem concurso público, em afronta ao artigo 129, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Assim, o dispositivo legal em questão, ao outorgar ao ocupante do cargo em comissão de
Monitor de Cursos Livres e Instrutor de Cursos Livres
funções típicas de técnico e não de assessoria ou chefia, afronta normas constitucionais alusivas ao regime jurídico de acesso ao serviço público previstas no artigo 129, inciso II da Constituição do Estado.

Nessa mesma linha de raciocínio, eis o que preleciona o Supremo Tribunal Federal,
ad litteram
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEIS MUNICIPAIS QUE CRIAM CARGOS EM COMISSÃO SEM CARÁTER DE CHEFIA, ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. VEDAÇÃO. SÚMULAS N. 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3.
'É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico'
(ADI 3.602, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 7.6.11). No mesmo sentido: AI 656.666-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 5.3.2012 e ADI 3.233, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 14.9.2007.

4. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das atribuições relacionadas aos cargos em comissão, necessário seria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação local que o orientou (Leis Municipais 14.375/04, 14.840/05, 14.841/05, 14.842/05, 14.843/05, 14.845/05), o que inviabiliza o extraordinário, a teor dos Enunciados das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: 'Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário' e 'Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário'
” (RE 693.714-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA EMTRE SERVIDOR NOMEADO E SUPERIOR HIERÁRQUICO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é inconstitucional a criação de cargos em comissão que não tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico
. Precedentes.

II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes.

III – Agravo regimental improvido”.
(ARE 753415 AgR, Relator:

Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, Acórdão publicado em 13.11.2013). Destaquei.

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, II E V. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. LEI 15.224/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. INCONSTITUCIONALIDADE.

É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico
, tais como os cargos de Perito Médico-Psiquiátrico, Perito Médico-Clínico, Auditor de Controle Interno, Produtor Jornalístico, Repórter Fotográfico, Perito Psicológico, Enfermeiro e Motorista de Representação. Ofensa ao artigo 37, II e V da Constituição federal (...)”
. (ADI 3602, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Acórdão publicado em 07.06.2011). Destaquei.

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 6.600/1998 (ART. 1o, CAPUT E INCISOS I E II), 7.679/2004 E 7.696/2004 E LEI COMPLEMENTAR 57/2003 (ART. 5o), DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO.

I – Admissibilidade de aditamento do pedido na ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional norma editada durante o curso da ação. Circunstância em que se constata a alteração da norma impugnada por outra apenas para alterar a denominação de cargos na administração judicial estadual; alteração legislativa que não torna prejudicado o pedido na ação direta.

II - Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal norma que cria cargos em comissão cujas atribuições não se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração, que informa a investidura em comissão. Necessidade de demonstração efetiva, pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra do concurso público para a investidura em cargo público
. Precedentes. Ação julgada procedente”
(ADI 3233-0. Relator: Min. Joaquim Barbosa, Acórdão publicado em 14.09.2007). Destaquei.

Portanto, não pode o Município afrontar norma de índole constitucional referente ao regime jurídico de acesso ao serviço público. Em outras palavras, a lei não pode criar cargos para substituir outros de cunho permanente e que devem ser providos em caráter efetivo, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade, por ampliar a destinação dos cargos em comissão concebida pelo constituinte.

Com estas considerações, reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 17 e do Anexo III, ambos da Lei Complementar Municipal no 002 de 26 de agosto de 2005, de Peixoto de Azevedo/MT,
na parte que autoriza a criação dos cargos de “Monitor de Cursos Livres” e “Instrutor de Cursos Livres”
, eis que subsiste, em relação a lei combatida, os vícios de constitucionalidade apontados acima,
concedo
a ordem vindicada liminarmente pelo requerente e, por consequência
suspender
os efeitos do artigo 17 e do Anexo III, ambos da Lei Complementar Municipal no 002 de 26 de agosto de 2005, de Peixoto de Azevedo/MT.

É como voto.

Cuiabá, 30

de agosto de 2021.

Desembargador

MÁRCIO VIDAL

Relator em Substituição

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021